Tribunal: TJSP
Processo: 2061477-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que manteve a determinação para que a ré proceda ao reembolso dos atendimentos fora da rede credenciada nos limites da tabela de honorários e procedimentos médicos praticados pela operadora junto à sua rede credenciada. Não seguimento.
A pretensão da agravante não poderá ser conhecida por não se tratar da primeira lesiva ao direito que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que manteve a determinação para que a ré proceda ao reembolso dos atendimentos fora da rede credenciada nos limites da tabela de honorários e procedimentos médicos praticados pela operadora junto à sua rede credenciada. Não seguimento.
A pretensão da agravante não poderá ser conhecida por não se tratar da primeira lesiva ao direito que aduz.
Recurso não conhecido